Tribunal: TJMT
Processo: 1021856-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021856-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FREDERICO ERNESTO CARLOS MULLER - CPF: 040.687.770-04 (EMBARGADO), ERNILDA ALLEBRANDT MULLER - CPF: 550.218.911-20 (EMBARGADO), ERNILDA ALLEBRANDT MULLER - CPF: 550.218.911-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FREDERICO ERNESTO CARLOS MULLER (EMBARGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1021856-20.2023.8.11.0000

Embargante:
Banco do Brasil

Embargados:
Espólio de Frederico Ernesto Carlos Muller

Processo origem nº 1000668-10.2020.8.11.0021

2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva
.

Embargos
(Id. 191139665): Alega que o acórdão é omisso ao argumento de que necessário o chamamento ao processo da União e do BACEN. Discorre e prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 191721190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, como omissa, foi tratada no acórdão embargado.

Com relação à
alegada necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN assim se pronunciou o v. acórdão:

“(...)

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen e reconhecer o litisconsórcio necessário, reconhecer a competência da Justiça Federal para processar o presente feito ou, ainda, se é caso de inverter o ônus da prova.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias nº 87/00450-X, no valor de Cz$ 747.125,00, em 31.08.1987, com vencimento em 15.08.1988; nº 87/01002-X, no valor de Cz$ 231.063,00, em 17.11.1987, com vencimento em 15.08.1988; nº 87/01068-2, no valor de Cz$ 1.390.200,00, em 11.12.1987, com vencimento para 15.07.1993; nº 88/00009-5, no valor de Cz$ 595.800,00 em 14.01.1988, com vencimento em 15.07.1993; nº 88/00335-3, no valor de Cz$ 448.332,50 em 09.06.1988, com vencimento em 15.08.1989; f) nº 88/00336-1, no valor de Cz$ 1.738.800,00 em 09.06.1988, com vencimento em 15.08.1989; nº 88/01478-9, no valor de Cz$ 525.140,00 em 28.10.1988, com vencimento em 15.07.1992; nº 88/01576-9, no valor de Cz$ 1.365.132,68 em 12.10.1988, com vencimento em 15.06.1989; e nº 88/01761-3, no valor de Cz$ 6.527.007,25 em 12.10.1988, com vencimento em 15.07.1989.

O agravante sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravado, Banco do Brasil S.A., de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

A respeito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. 1. Os embargos de divergência interpostos pela União no Resp 1.319.232/DF tem por objeto a aplicação dos juros moratórios próprios da Fazenda Pública “

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Súmula 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência nº 157.889 –MS, em 12.06.2018, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

“A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., considerando que a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo, não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

(...) Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.”

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A.

(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Assim, não há falar em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023